Tribunal: TJDFT
Processo: 0752265-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO CONSTATADO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos apontam contradição no acórdão recorrido, pois embora tenha afirmado que o atraso na baixa do gravame não enseja reparação de cunho moral, manteve a sentença que condenou em danos morais. Pede a readequação no valor da condenação em honorários.
3. Assiste razão ao embargante quanto a existência de contradição, pois a sentença recorrida condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, por abuso de direito, caracterizada pela recusa injustificada (22 ligações), demora e descaso da requerida de proceder a baixa do gravame, até mesmo sob o curso da ação proposta que resultou a ordem judicial da baixa determinada em sentença, sob a penalidade de multa. No entanto, no item 11 da ementa recorrida, afirmou-se que se acolhe o entendimento do STJ no sentido de que “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.” Contudo, a situação fática julgada escapa à pertinência do precedente e afasta a sua aplicação ao caso concreto.
4. Assim, impõe-se acolher os embargos para sanar a contradição afastando a equivocada menção ao tema jurisprudencial, mantendo a reparação dos danos extrapatrimoniais e os demais termos da irretocável sentença de origem.
5. Com efeito, afastada a contradição da fundamentação, cumpre ratificar o julgado nos termos no item 12: "RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO”
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, nos termos acima, sem alterar o resultado.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.